Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-53.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702485-53.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEILA DE SOUSA MEDEIROS, FVW VEICULOS EIRELI EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Ciente da petição registrada sob o ID 37118396, devendo a parte SHEILA DE SOUSA MEDEIROS continuar a cumprir a decisão relativa aos depósitos em juízo das parcelas vincendas do contrato. No que concerne aos requerimentos de suspensão de ligações telefônicas, notificações e negativação do nome da autora nos órgãos de proteção de crédito devem referidos pleitos serem encaminhados ao juízo do cumprimento de sentença, porque extrapolam a questão abordada em sede recursal. I. Após, tornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração pendentes. Brasília, de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora